Tribunal: STF
Processo: HC 98371
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
   DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA 
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
1.	É legítima a 
   prisão preventiva, para garantia da ordem pública e por 
   conveniência da instrução criminal, justificada na circunstância 
   de que o paciente é o principal articulador de organização 
   criminosa voltada ao tráfico local e interestadual de 
   entorpecentes, além de ter encomendado a morte de eventual 
   testemunha da imputação que lhe é atribuída.
2.	A segregação 
   cautelar encontra justificativa ainda na circunstância de o 
   paciente ter fugido para outro Estado da Federação, lá 
   permanecendo por longo tempo. Não se tem aí situação em que o 
   acusado foge para impugnar prisão preventiva considerada injusta,
   mas evidente intenção de furtar-se à aplicação da lei 
   penal.
	Ordem denegada.